Tribunal: TJDFT
Processo: 0762359-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO SERVIÇO TEMPORÁRIO DE MÉDICO - GISTEM. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. TEMA No 1.009 DO STJ. BOA FÉ PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA AO ERÁRIO. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: declarar a inexigibilidade do débito relativo à Gratificação de Incentivo à Saúde - GISTEM, percebida pela autora no período de 07/2022 a 04/2023; condenar o Distrito Federal a se abster de efetuar qualquer desconto, a esse título, nos proventos de aposentadoria da autora; e condenar o ente federado a pagar à autora o valor de R$20.079,32, correspondente ao desconto indevido de contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) boa-fé da servidora; (ii) aplicação do Tema no 1.009 do STJ; (iii) obrigação da servidora ao ressarcimento do valor; e (iv) direito da servidora à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é servidora aposentada do cargo de médica da Secretaria de Estado de Saúde do DF e participou de processo seletivo simplificado emergencial, regido pelo Edital no 10/2021 da SES/DF, para contratação temporária de profissionais aposentados, com fundamento na Lei Distrital no 6.752/2020, visando ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. Ocorre que a servidora recebeu notificação do Distrito Federal, comunicando o recebimento indevido da Gratificação de Incentivo ao Serviço Temporário de Médico (GISTEM), instituída pela Lei Distrital no 7.160/2022, daí advindo a obrigação de devolver ao erário o montante de R$41.292,98 (quarenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos).
4. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do c. STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
5. A Lei Distrital no 6.752/2020 trata da contratação, por tempo determinado, de servidores públicos aposentados ou militares inativos para atender a necessidade de interesse público, prevendo regime remuneratório simplificado e verbas indenizatórias específicas, conforme artigo 5o. E o item 1.5 do Edital no 10, de 19/03/2021, da SES/DF, foi expresso ao vedar gratificações típicas de servidores efetivos: “1.5 Os contratados não terão direito ao recebimento de gratificações e auxílios que integram a remuneração dos servidores efetivos, remanescendo apenas o recebimento da remuneração descrita no Anexo II do presente Edital e conforme artigo 15° da Lei no 6752/2020 o contratado recebe exclusivamente as seguintes verbas indenizatórias: auxílio- transporte e auxílio-alimentação” (ID 79165073, pág. 1).
6. Por outro lado, sobreveio a Lei Distrital no 7.160/2022, norma específica e posterior ao edital, que instituiu a Gratificação de Incentivo ao Serviço Temporário de Médico (GESTIM), dirigida aos médicos contratados temporariamente, com fundamento na Lei no 4.266/2008. A Administração Pública, por ato próprio, passou a incluir a vantagem pecuniária na remuneração da autora, no período de 07/2022 a 04/2023, data final do contrato.
7. Conquanto o edital tenha afastado gratificações, a superveniência de lei específica que instituiu uma gratificação aos servidores médicos temporários, somada ao pagamento da parcela pela própria Administração Pública, criou legítima expectativa de regularidade. Com efeito, esse contexto revela um ambiente normativo complexo, em que não se pode exigir da servidora conhecimento técnico para identificar eventual ilegalidade, sobretudo porque não tinha ingerência sobre a elaboração do contracheque.
8. O caso se amolda à hipótese de erro de interpretação/aplicação da legislação, o que atrai a presunção de boa-fé objetiva da autora, afastando a obrigação de devolução dos valores recebidos. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2001206, 0715868-14.2024.8.07.0018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2010420, 0712564-07.2024.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025.
9. Quanto à contribuição previdenciária, o artigo 3o, parágrafo único, III, da Lei no 6.752/2020, afasta a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos servidores contratados temporariamente. Ademais, consta planilha de cálculos nos autos (ID 79165074), a qual não foi impugnada pelo ente público, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.752/2020, art. 3o, parágrafo único, III; Lei Distrital no 7.160/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 (Tema no 1.009); TJDFT, Acórdão no 2001206, 0715868-14.2024.8.07.0018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2010420, 0712564-07.2024.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025.